Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-45.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004261-45.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCEL LEAO - CPF: 023.450.521-47 (AGRAVADO), MARCIA CRISTIANE SAQUETO SILVA - CPF: 190.704.268-70 (ADVOGADO), BARBARA REGINATO GUMIERO - CPF: 024.985.001-03 (AGRAVADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (AGRAVANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CAPITAL SOCIAL EXPRESSIVO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A. contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento da apelação cível interposta nos autos de ação de evicção cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de empresa em recuperação judicial, aliada à juntada de documentos contábeis e extratos bancários, é suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ.
4. A situação de recuperação judicial, por si só, não gera presunção de incapacidade financeira, sendo necessária a demonstração concreta de hipossuficiência econômica, mediante documentação idônea.
5. No caso, os extratos e balanços apresentados não evidenciam insuficiência de recursos, e o capital social superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) afasta a alegação de incapacidade.
6. Mantém-se, assim, a decisão que indeferiu a gratuidade, por ausência de comprovação satisfatória de hipossuficiência financeira.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não sendo suficiente o fato de estar em recuperação judicial ou de alegar dificuldades financeiras sem documentação idônea.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A.
em face da decisão monocrática de ID. 309561856 que indeferiu a assistência judiciária gratuita a Agravante e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões (ID. 313352398), a Agravante afirma juntou demonstrativos financeiros, no qual é possível auferir os resultados positivos e negativos da companhia, sendo que o ativo financeiro positivo está destinado aos autos da Recuperação Judicial, não podendo dessa forma debitar desse saldo nenhuma outra despesa que não seja a do plano recuperacional, sob pena de causar prejuízos aos credores do plano e ser decretado a falência caso o plano não seja devidamente cumprido.

Sustenta que, por não possuir condições financeiras de arcar com as custas recursais, restará violado o seu direito, não apenas à ampla defesa, mas também aos demais princípios constitucionais que asseguram a efetividade e o respeito aos direitos fundamentais.

Argumenta que a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, fundamentando-se exclusivamente na ausência de prova suficiente da hipossuficiência da Agravante, configura verdadeira afronta ao princípio
juris tantum
.

Assim, requer o provimento do Agravo Interno para modificar a decisão monocrática, a fim de conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante e determinando o prosseguimento do Recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas em ID. 314341357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a assistência judiciária gratuita a Agravante, e determinou o recolhimento do preparo recursal para conhecimento do Recurso de Apelação Cível.

Na decisão recorrida restou consignado que:

“(...)Compulsando os autos, observa-se que a Apelante,
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.
, ao recorrer da sentença em Ação de Evicção c/c Danos Morais, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Apelante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais.

À evidência, portanto, que a parte apelante não efetuou o pagamento do preparo.

Intimada a comprovar por documentos da sua hipossuficiência financeira (últimas declarações de imposto de renda, dos três últimos holerites, de eventuais extratos de contas bancárias), manifestou nos autos (ID. 298894387) fazendo a juntada de extratos dos últimos 3 meses, além de relatório a apuração do imposto de renda ano referência 2023, e balanço patrimonial de 2023 e 2024.

Desta forma pugna pela concessão das benesses da gratuidade de justiça, com dispensa ao pagamento das referidas custas e despesas judiciais, a teor do preceituado pelo artigo 899, § 10 da CLT, e artigo 47 da Lei Federal 11.101/05.

Assim, considerando que a parte tem direito à completa prestação jurisdicional e o pedido foi realizado em grau recursal, passo a apreciar o pleito.

O artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”.

Em manifestação dos documentos a requerente apresenta extratos bancários (abril a junho de 2025), contudo, observa-se que os documentos não demonstram o fluxo de recebimentos/pagamentos no período, constando apenas ao final de cada mês, saldo credor, sendo, portanto imprestáveis a comprovação de sua hipossuficiência financeira.

No mais, do contexto das provas (balanço patrimonial e IR 2023) e fatos dos autos, tem-se que a requerente alega estar processo de recuperação judicial,
todavia, tal situação, por si só, não indica a situação de hipossuficiência econômica alegada e não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita
.

Nesse sentido o c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova da hipossuficiência para fins de concessão do benefício da gratuidade da justiça incumbe à pessoa jurídica, sendo irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente, consoante jurisprudência da Corte Especial do STJ e do STF.

“(...)
1. A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ.
(...)” (AgRg no AREsp 432.760/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 22/04/2014)”. (N.U 1020451-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DIFICULDADES FINANCEIRAS - INVIABILIDADE PARA, POR SI SÓS, ENSEJAREM O BENEFÍCIO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.
A alegação de a empresa estar em dificuldades financeiras, por si, não tem o condão de justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita. Precedentes do STJ
. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (N.U 1000370-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 06/04/2024).

Ademais, ainda que os recorrentes se encontrasse à beira da falência, o que não é o caso, mas mesmo nesse caso extremo “
não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita
” (REsp 1075767/MG).

Portanto, inobstante a condição de se encontrar em dívidas com credores, isso não a isenta da obrigação de arcar com os custos processuais, mormente considerando que, mesmo tendo sido oferecida a oportunidade de demonstrar efetivamente sua hipossuficiência, não o fez de modo efetivo, juntando documentos insuficientes.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – MASSA FALIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO PRESUMÍVEL – NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita (REsp 1.075.767/MG). Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais se não demonstrada situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1022699-19.2022.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2023).

Isto posto, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça e ou seu parcelamento.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias
para o pagamento do preparo recursal, nos termos do artigo do artigo 1.007, §4°, do Código de Processo Civil c/c artigo 79-B §2º do Regimento Interno do TJMT, sob pena de não conhecimento do recurso.(...)” – sic ID. 309561856.

Em que pese o argumentado pela Recorrente, a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modifica-la.

Ao interpretar o inciso LXXIV, do artigo 5º, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram o entendimento de que os benefícios da justiça gratuita podem ser concedidos também às pessoas jurídicas e aos entes abstratos com personalidade jurídica. No entanto, é indispensável à comprovação da insuficiência financeira, a fim de justificar a concessão de tais benefícios.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 481, que dispõe:
"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Desse modo, exige-se que a Apelante apresente provas concretas de que se encontra em dificuldades financeiras, fazendo jus à concessão da gratuidade da justiça.

É importante destacar que,
embora a Apelante tenha alegado estar em processo de recuperação judicial
, tal circunstância,
por si só, não autoriza o deferimento do benefício da justiça gratuita
, uma vez que
é imprescindível a comprovação efetiva da hipossuficiência econômica
, conforme
dispõe a Constituição Federal
.

Além disso, conforme se verifica em ID. 298894392, o capital social da Empresa Recorrente é superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões), o que não corrobora com sua alegação de hipossuficiência.

Dessa forma, os documentos carreados aos autos não permitem concluir que a Apelante possui delicada situação financeira, o que impede a concessão da benesse perquirida.

Convém destacar que essa Egrégia Corte tem entendimento consolidado que cabe à parte comprovar de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, sob pena de indeferimento do benefício, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97.2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

Diante do exposto,
conheço
do Agravo Interno e
nego-lhe provimento
, mantendo-se, por conseguinte,
a decisão que não conheceu do recurso constante no ID. 312667382
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025